Tribunal: TJMT
Processo: 0006608-91.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006608-91.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE CARLOS CELESTINO DA SILVA - CPF: 361.872.911-15 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ANDRIELI CELESTINO DA SILVA - CPF: 023.081.431-00 (APELANTE), ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO - CPF: 020.272.511-11 (APELANTE), TEODOLINA TORRES - CPF: 140.509.271-87 (APELADO), GETÚLIO NEVES (APELADO), IVAN DE TAL (APELADO), SEBASTIÃO TORRES DE BARROS (APELADO), LUCIANO PIRES (APELADO), EDIANE TORRES DE BARROS (APELADO), ANGELINA TORRES DE BARROS (APELADO), ANDRIELI CELESTINO DA SILVA - CPF: 023.081.431-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO - CPF: 020.272.511-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUC
A
PIÃO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
NÃO LOCALIZAÇÃO DO ESPÓLIO DE UM DOS CONFINANTES - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL) - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
-
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1
.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo requerente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de
realização
de diligência com o escopo de
localizar a parte requerida e, na hipótese, seu espólio.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
308528881
)
interposto p
elo

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CELESTINO DA SILVA

contra
a
sentença de ID.
308528880
, proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível de Cáceres
/MT
na

Ação de Usucapião n. 0006608-91.2015.8.11.0006
, que move em desfavor de

TEODOLINA TORRES, GETÚLIO NEVES, IVAN DE TAL, SEBASTIÃO TORRES DE BARROS, LUCIANO PIRES, EDIANE TORRES DE BARROS, ANGELINA TORRES DE BARROS
,
e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do artigo 485, inciso I
V
, do CPC/2015, em virtude d
a a
usência de pressuposto de constituição válida do fei
to
, tendo em vista que a parte requerente não
promoveu os atos necessários à localização do espólio do Sr. LUCIANO PIRES, e nem à citação de seus herdeiros.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece ser anulada, tendo em vista que
, após diligências extrajudiciais infrutíferas, requereu a realização de pesquisa do endereço do confinante falecido por meio do
s sistemas vinculados ao Poder Judiciário,
tais como o SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL,
e que o indeferimento das pesquisas constitui ofensa ao princípio da cooperação.

Afirma, ainda, que a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas vinculados ao Judiciário prescinde do esgotamento de diligências, mormente quando comprovadas as tentativas infrutíferas e a ausência de meios da parte
para a localização
do espólio do requerido.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para
que sejam realizadas pesquisas de endereço do espólio de LUCIANO PIRES.

Isento o p
reparo recursal
, vez que a parte é beneficiária de gratuidade de justiça
(ID.
310475382
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Sr. JOSE CARLOS CELESTINO DA SILVA
ajuizou

Ação de Usucapião Ordinário
em face
de TEODOLINA TORRES, ora apelada
, visando

que lhe fosse outorgado o domínio dos imóveis mencionados na inicial,
localizados na Rodovia BR-070 - Gleba Porto Limão,
bem como a transcrição no Registro de Imóveis competente.

Na exordial, o autor apresentou como confrontantes GETÚLIO NEVES, IVAN DE TAL, SEBASTIÃO TORRES DE BARROS e LUCIANO PIRES (ID.
308527877, p. 07/25).

O feito teve regular
processamento, sendo realizada a citação de quase todos os confinantes, à exceção do
s representantes do
espólio de
LUCIANO PIRES.

Deste modo, em 03/02/2025, o Juízo a quo intimou o requerente para que, no prazo de 02 (dois) meses,
se
manifestasse em relação
à r
epresentação tanto do espólio do autor quanto do
S
r. LUCIANO PIRES (ID. 308528875).

Em atenção à determinação supra, a parte autora manifestou-se em 08/05/2025, realizando a sucessão processual do polo ativo e informando que as diligências realizadas para a localização do representante
do Sr.
LUCIANO PIRES restaram infrutíferas, requerendo, para tanto, a realização de pesquisas por meio dos sistemas
conveni
ados ao Poder
Judiciário, a fim de que fosse localizado o representante do espólio do conf
ront
ante (ID. 308528876).

Em 07/07/2025, o Juízo singular proferiu sentença que
indeferiu a realização de pesquisas nos sistemas judiciais e
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015,
em razão da ausência de citação do espólio do confrontante
LUCIANO PIRES,
pressuposto processual essencial (ID. 308528880).

Inconformada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se assistir razão à parte requerente.

Isto porque
, como

cediço
,
os sistemas de pesquisa conveniados ao Poder Judiciário (tais como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) constituem ferramentas oferecidas aos magistrados e servidores por eles autorizados que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o órgão jurisdicional à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização
tanto das partes quanto de seu patrimônio.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD.
NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão
inapreciada
pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "
on

line
" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em
precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Na hipótese, verifica-se a necessidade da realização de pesquisas nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário - em especial, ao
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, tendo em vista
que a
s diligências realizadas pela parte restaram infrutíferas,

sendo a
consulta
aos sistemas
diligência essencial à localização do espólio do Sr. LUCIANO PIRES e de seus herdeiros.

Ressalta-se também que a realização das pesquisas por meio dos sistemas judiciais é necessária para que, configurado o esgotamento de diligências, seja possível eventual citação editalícia.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a
parte requerente ajuizasse nova ação
, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento
, ficando desde já autorizadas as pesquisas requeridas para localização do confinante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025